Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-39.2024.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS MOLÉSTIAS E A ATIVIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio-doença ou auxílio-acidente, ao fundamento de inexistência de nexo causal entre a moléstia da segurada e a atividade laboral exercida, nos termos dos artigos 19, 20, 21 e 129-A, § 2o, da Lei no 8.213/1991.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo causal entre as doenças que acometem segurada e o trabalho desempenhado; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios pleiteados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de benefício acidentário exige a comprovação do nexo causal entre a lesão ou doença e a atividade laboral, conforme os artigos 19, 20 e 21 da Lei no 8.213/1991.
4. A ausência de emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) pelo empregador e o não reconhecimento da natureza acidentária dos benefícios de auxílio-doença pelo INSS reforçam a inexistência de vínculo entre a doença e o trabalho.
5. O laudo pericial judicial conclui que a segurada é portadora das moléstias nele especificadas, mas que estas não têm relação causal ou concausal com as atividades laborais desempenhadas.
6. A perícia médica é o meio técnico adequado para aferição da incapacidade laboral e do nexo causal, prevalecendo sobre a prova testemunhal e documentos unilaterais.
7. A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça firma o entendimento de que a ausência de nexo causal inviabiliza a concessão de benefícios acidentários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de benefício acidentário exige a comprovação do nexo causal entre a moléstia e a atividade laboral, conforme a legislação previdenciária.
2. O laudo pericial judicial, ao afastar o nexo causal, prevalece sobre outros meios de prova, salvo comprovação robusta em sentido contrário.